Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0712395-16.2020.8.07.0000 Embargante Catioca Construtora e Comércio de Materiais de Construção Ltda Embargado REMA – Reforma, Eletricidade e Manutenção Ltda - EPP Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofícios às empresas elencadas pela Credora, ora Agravada, para que depositem em conta judicial valores porventura devidos à Devedora, ora Agravante, até o limite do crédito. Às págs. 1 e 2 do ID 16321717 indeferi o pleito de concessão de liminar nos seguintes termos, in verbis: “É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte Credora. No entanto, a possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas à Executada deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). No caso, o Juízo de origem deferiu pleito da Credora, ora Agravada, de expedição de ofícios às empresas tomadoras de serviços da Devedora, ora Agravante, para que retenham o percentual correspondente à 50% (cinquenta por cento) dos créditos que tenham de repassar àquela, mediante o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao Juízo a quo. Em que pese a ausência de demonstrativo de receitas e despesas por parte da Agravante para amparar o seu pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como a inexistência de comprovante nos autos no sentido de demonstrar a alegada dificuldade de fazê-lo em razão de o Contador da empresa ter contraído o Covid-19, verifico que em consulta aos autos principais já havia sido determinado pela MM. Juíza, em 30.04.2020, o desbloqueio de valor objeto de arresto via BACENJUD no percentual de 30% (trinta por cento) à Agravante, com a determinação de transferência do restante – 70% - a uma conta judicial (pág. 1 do ID 62248794). Não há notícia nos autos quanto à eventual interposição de agravo contra referida Decisão. Portanto, levando em consideração que a Agravante informa que sua principal fonte de renda seriam os valores devidos pelas empresas elencadas pela Agravada, bem como que, ao que tudo indica, restou preclusa Decisão anterior que limitou a 70% (setenta por cento) a quantia objeto de constrição judicial, com a liberação do importe correspondente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD, não há, a meu ver, como conceder-se efeito suspensivo ao agravo se a Decisão ora Agravada determinou a retenção do percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos pelas empresas à Agravante, à qual sobejará quantia superior ao percentual antes fixado – 30% (trinta por cento). À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. ...” A Agravante opõe embargos de declaração contra referida Decisão ao argumento de que padece de contradição por não estar “de acordo com a Legislação vigente, uma vez que, repise-se, os artigos citados não autorizam a penhora do percentual fixado, sendo, portanto, necessário que haja manifestação, uma vez que existe contradição aparente neste aspecto”. Alega que foi reconhecido na Decisão embargada que a penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento da empresa estaria de acordo com os artigos 835, inciso X e 866 do Código de Processo Civil, tendo sido determinada a manutenção da constrição judicial em percentual cuja previsão não consta no Art. 835, inciso X, daquele diploma legal. Afirma que o Art. 866 do Código de Processo Civil prevê que a fixação de percentual não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial, que em casos similares o percentual permitido varia de 5% a 10% e que o percentual de 50% (cinquenta por cento) levará a empresa à bancarrota. Alude à necessidade de a penhora ser efetivada de forma menos gravosa à Devedora e, ao final, postula o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada. Dispensada manifestação da parte Embargada. É a suma dos fatos. No caso, a Embargante aponta a existência de vício de contradição ao argumento de que restou determinada na Decisão embargada a retenção do percentual correspondente à 50% (cinquenta por cento) dos créditos a serem repassados àquela, o que contraria o disposto nos artigos 835, inciso X e 866 do Código de Processo Civil que não preveem referido percentual que levará a empresa à falência. No entanto, “a contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso” (EDcl no RMS 15877/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 09/02/2005, p. 183). Ocorre que além de a Decisão embargada, em sede de cognição sumária, ter procedido ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, porquanto a análise e julgamento do mérito recursal será feito pelo Colegiado, não verifico a alegada contradição apontada pela Embargante. Com efeito, os fundamentos da Decisão não padecem de contradição, uma vez que embora reconhecida a possibilidade de penhora de faturamento líquido de empresa, cujo percentual não pode inviabilizar o seu funcionamento (artigos 835, X e 866 do CPC), certo é que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender os efeitos da Decisão do MM. Juiz a quo que determinou a retenção do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos que vierem a ser repassados à Embargante em razão da ausência de juntada aos autos de seu demonstrativo de receitas e despesas, inexistência de comprovante apto a comprovar a alegada dificuldade de fazê-lo por ter o Contador da empresa contraído o Covid-19, bem como ante o fato de que nos “autos principais já havia sido determinado pela MM. Juíza, em 30.04.2020, o desbloqueio de valor objeto de arresto via BACENJUD no percentual de 30% (trinta por cento) à Agravante, com a determinação de transferência do restante – 70% - a uma conta judicial (pág. 1 do ID 62248794)”, não tendo a parte se insurgido contra referida determinação. Assim, conforme registrei na Decisão ora embargada, “levando em consideração que a Agravante informa que sua principal fonte de renda seriam os valores devidos pelas empresas elencadas pela Agravada, bem como que, ao que tudo indica, restou preclusa Decisão anterior que limitou a 70% (setenta por cento) a quantia objeto de constrição judicial, com a liberação do importe correspondente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD, não há, a meu ver, como conceder-se efeito suspensivo ao agravo se a Decisão ora Agravada determinou a retenção do percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos pelas empresas à Agravante, à qual sobejará quantia superior ao percentual antes fixado – 30% (trinta por cento)”. Portanto, a fundamentação é clara, coerente e suficiente quanto ao indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. A par dessas considerações, não verifico o vício apontado na Decisão embargada, uma vez que o fato de não ter sido acolhida a tese exposta pela Embargante quanto à alegada necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, não caracteriza contradição a ser eventualmente sanada por meio dos embargos declaratórios. Inexiste, pois, contradição entre a fundamentação e o resultado do Decisum de indeferimento do pleito liminar. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator